Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. CONDIÇÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE SINAIS OU SINTOMAS IMEDIATOS QUE REVELAM INCAPACIDADE. PROSSEGUIMETO NAS DEMAIS FASES. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora visando assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público.
2. Cinge-se a controvérsia ao exame da regularidade do ato que considerou a agravante inapta em fase de avaliação médica relativa ao concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. 2.1. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato.
3. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 3.1. Ocorre que, no caso dos autos, a despeito de apresentar “discopatia degenerativa incipiente”, os relatórios médicos complementares não informam de forma peremptória que a condição de saúde da candidata a impede de exercer as atribuições do cargo.
4. No caso, apesar de a parte apresentar condição clínica que poderia implicar na sua desclassificação do certame, certo é que os exames complementares apresentados indicam a ausência de sinais ou sintomas que pudesse impedir o exercício da função pública, tendo inclusive afirmado estar apta para realizar qualquer atividade laboral, sem qualquer restrição ou contraindicar a manutenção de atividades físicas intensas que atualmente exerce a parte. 4.1. Nesse contexto, inexiste motivo para que a agravante seja impedida sumariamente de prosseguir no certame, devendo a incapacidade, limitação laboral ou eventual comprometimento com o exercício do cargo público ser apreciada mediante perícia judicial no curso do feito principal, o que não obsta o prosseguimento nas demais etapas do certame. 4.2. Precedente: “A previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de ostentar hálux valgo não é razoável a não ser que seja efetivamente demonstrada a incompatibilidade desse peculiar quadro etiológico com as atividades a serem futuramente desempenhadas pelo candidato.” (07000076120198070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 16/6/2021.)
5. Agravo provido. Agravo interno prejudicado.